Tribunal: STF
Processo: RE 537651
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
   TRIBUTÁRIA - GDAT. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A decisão agravada está em perfeita harmonia 
   com o entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que a 
   gratificação em exame, por ter caráter genérico, deve ser estendida 
   aos servidores inativos. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.